Tribunal: TJMT
Processo: 1008823-31.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008823-31.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), LUCAS PALMEIRA BELEM - CPF: 041.180.191-08 (PACIENTE), EZEQUIEL FERNANDES OLIVEIRA - CPF: 621.568.093-13 (PACIENTE), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS PALMEIRA BELEM - CPF: 041.180.191-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS PALMEIRA BELEM, EZEQUIEL FERNANDES OLIVEIRA
IMPETRANTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INVASÃO A DOMICÍLIO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA - CRIME PERMANENTE - DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL - DECRETO MOTIVADO – SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, verifica-se que

foi

constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio dos agentes, por ausência de mandado judicial.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade dos pacientes,
especialmente diante da reiteração delitiva
, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento
do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008823-31.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS PALMEIRA BELEM, EZEQUIEL FERNANDES OLIVEIRA
IMPETRANTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
José Roberto de Oliveira Silva
em favor de
EZEQUIEL FERNANDES OLIVEIRA E LUCAS PALMEIRA BELÉM
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Narra o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante, com a posterior conversão em prisões preventivas, acusados da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Neste contexto, sustenta-se que:
i)
o flagrante foi precedido de ilegítima invasão de domicílio, o que torna nula as prisões e os elementos probatórios colhidos;
ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois são apenas usuários de drogas;
iii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade ou subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
88151955.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. N.
88500463.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N.
89358450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS PALMEIRA BELEM, EZEQUIEL FERNANDES OLIVEIRA
IMPETRANTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação das prisões preventivas, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, além da ilegalidade da busca e apreensão efetuada por policiais no domicílio dos pacientes, sem mandado judicial, o que torna nula as prisões e os elementos probatórios colhidos.

Extrai-se dos autos que os Pacientes foram presos, em flagrante, por estarem envolvidos no comércio ilícito de drogas, conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 13 de maio de 2021, por volta de 18h10min., na via pública situada na Avenida Belém, bairro Centro, e na residência localizada na Rua Sertãozinho, s/n.º, aos fundos da APAE, bairro Flor de Lys, ambos situados neste município de Nova Xavantina/MT, os denunciados
EZEQUIEL FERNANDES OLIVEIRA e LUCAS PALMEIRA BELÉM
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, após adquirirem e receberem de maneira escusa, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de comercialização, 24 (vinte e quatro) porções (“trouxinhas”) e 01 (um) tablete, contendo a droga popularmente conhecida como maconha (“Cannabis Sativae Linneu”), cujo peso aproximado dos envoltórios, quando somados, totalizou o montante de 187,6g. (cento e oitenta e sete gramas e seiscentos centigramas) de massa bruta, e 01 (uma) porção do entorpecente cocaína, pesando 10,7g. (dez gramas e setecentos centigramas) de massa bruta, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo Pericial n.º 310.2.04.2021.005763-01, (f. 132-138 e colorido às f. 155-161 – ID 57657029).

Exsurge dos autos investigativos que, anteriormente aos fatos, a Polícia Militar recebeu informações dando conta de que os denunciados EZEQUIEL FERNANDES OLIVEIRA e LUCAS PALMEIRA BELÉM praticavam o tráfico de drogas nesta cidade e, para tanto, guardariam drogas no imóvel onde residiam.

Conforme se apurou, o imputado EZEQUIEL teria envolvimento nesta prática criminosa tanto na cidade de Goiânia/GO como neste município de Nova Xavantina, e este, ao chegar nesta urbe, teria sido recebido pelo codenunciado LUCAS, o qual também teria passagens criminais por conta da traficância de drogas e lhe deu abrigo em sua moradia, onde continuavam a perpetrar esta atividade ilícita.

Neste contexto fático, desvelou-se que, na noite dos fatos, policiais militares realizavam rondas ostensivas pela cidade quando avistaram os incriminados EZEQUIEL e LUCAS em uma bicicleta, de cor branca, e estes, ao notarem a presença da viatura policial, tentaram se desfazer da bicicleta em que se encontravam e empreender fuga a pé, oportunidade em que os patrulheiros ouviram eles dizendo: “CORRE, OS ‘PULIÇA’ TÁ CHEGANDO”.

Em razão disso, a guarnição militar houve por bem proceder à abordagem dos suspeitos, que ainda buscaram foragir dali, mas foram alcançados pelos castrenses, que efetuaram revista pessoal nos increpados, e,
à ocasião, foram localizadas em poder do imputado EZEQUIEL 06 (seis) porções de maconha, envoltas em papel-alumínio, e prontas para a venda,
além da quantia de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais).

Em virtude das informações anteriores, que entoavam no sentido de que os denunciados guardariam drogas na residência onde moravam, e da situação de flagrância em que eles já se encontravam, os militares procederam à incursão no imóvel onde ambos residiam.

No decorrer das buscas levadas a efeito na vivenda, foi localizada 01 (uma) porção de maconha dentro de 01 (uma) mochila, de cor preta, pertencente ao imputado EZEQUIEL, onde também foram encontrados documentos pessoais de ambos os imputados. Ato contínuo, foram encontrados em um cômodo, aos fundos da residência, dentro de uma caixa de papelão 01 (um) rolo de papel-alumínio, 01 (um) tablete, além de 17 (dezessete) porções de maconha, envoltas em papel-alumínio e prontas para a venda, e, além disso, durante a continuidade das buscas, foi localizada dentro de 01 (um) buraco de tijolo 01 (uma) porção de cocaína, que estava acima da caixa de papelão, conforme se verifica das fotografias de f. 162-167 – ID 57657030.

Ao ser interrogado em solo policial acerca das drogas apreendidas, o denunciado EZEQUIEL afirmou que “metade da droga apreendida pertencia ao interrogando e a outra metade ao seu amigo LUCAS”, (f. 109/110 – ID 57653993). (...)

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de EZEQUIEL FERNANDES OLIVEIRA e LUCAS PALMEIRA BELÉM, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (...)” extraído do sistema PJE.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois os pacientes encontram-se envolvido no comércio ilícito de drogas, sobretudo pela variedade das substâncias apreendidas,
in verbis:

“ (...)

Instalada a solenidade nos termos do provimento n.º 12/2017-CM/MT, procedi à oitiva dos autuados, havendo estes declarado terem sido presos pela polícia militar na data e local apontados no auto de prisão em flagrante delito, sendo posteriormente conduzidos à delegacia de polícia civil.

Declararam os presos terem sido esclarecidos sobre seus direitos constitucionais ao silêncio, assistência técnica e familiar. O custodiado Ezequiel declarou ter sofrido excessos por parte de um policial que sabe identificar apenas como “Bigodinho”. Os excessos consistiram em tapa no rosto e soco nas costelas. O custodiado Lucas declarou não ter sido torturado ou humilhado por ocasião de sua prisão.

Em relação às declarações do acusado Ezequiel, verifico que elas estão isoladas nos autos, nada sendo narrado a Autoridade Policial, nem tampouco foi observado neste momento vestígios das supostas agressões. Contudo, por cautela, determino o encaminhamento de cópia deste termo e sua mídia ao comandante regional da polícia militar para conhecimento e providências.

Ademais disso, determino que a Autoridade Policial encaminhe imediatamente exame de corpo de delito em relação a ambos os presos.

Compulsando os autos, constato, por ora, a regularidade formal e material do auto de prisão em flagrante uma vez que preenchidos os requisitos dos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal.

Neste momento, a palavra dos policiais militares, por terem presunção de veracidade devem ser prestigiadas em detrimento das alegações dos custodiados, que poderão, durante o inquérito policial e eventual instrução processual produzirem provas em sentido contrário ao que foi registrado pelos agentes policiais.

Considerando as declarações apresentadas pelos policiais militares perante a Autoridade Policial,
entendo que a entrada no domicílio dos réus aparentemente foi acobertada por uma justa causa, consistente na anterior apreensão das seis porções de maconha e no acompanhamento que os policiais já realizavam em razão da notícia de traficância do custodiado Lucas
.

Ante o exposto, não verifico motivos para o relaxamento da prisão. Assim,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante.

Com relação a necessidade dos custodiados permanecerem ou não presos, observo que se trata de crime que demonstra a gravidade concreta do fato
e a periculosidade dos investigados
, conforme se vê nos documentos iniciais elaborados pela polícia civil.

Estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva. Pena abstrata superior a quatro anos, prova da materialidade do fato e indícios suficientes da autoria demonstrados pelos autos e termos juntados pela Autoridade Policial.

Quanto a manifestação da Defesa em relação aos precedentes dos Tribunais Superiores, verifico que o caso concreto em análise apresenta um fator de distinguishing em relação ao paradigma dos Tribunais de vértice, uma vez que 150g de droga em um município de pequeno porte como o de Nova Xavantina tem alto potencial lesivo para prejudicar a paz e a saúde pública desta comunidade.

Ademais, a quantidade
e a pluralidade da natureza das substâncias apreendidas revelam
, a priori, que não se trata simplesmente de usuários, uma vez que, normalmente, os usuários mantém consigo pequena quantidade de droga destinada para uso imediato ou em período de poucos dias.

Por essas considerações, entendo que a manutenção da ordem pública exige a segregação dos custodiados, não sendo suficientes a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Observo ainda que a idade e os predicativos favoráveis dos flagranteados por si só não ensejam a sua liberdade provisória.

Assim, acatando a manifestação ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante em prisão preventiva, indeferindo o pedido da defesa. (...)”

Como se vê, a fundamentação apresentada, demonstra o
periculum libertatis
, pois os pacientes estariam realizando o tráfico de drogas, com quantidade considerável de entorpecente, e as prisões cautelares, se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
.

Isso porque, o paciente
EZEQUIEL,
que tem 18 anos,

ao ser interrogado pela autoridade policial relatou que
“
quando menor de idade já teve passagens pelos crimes de Tráfico de drogas e Roubo na cidade de Goiânia/GO”,
o que indica a contumácia no crime.

Da mesma forma, o paciente LUCAS PALMEIRA, em 14/12/2020, teve a prisão relaxada por este Tribunal de Justiça, no
HABEAS CORPUS

Nº 1026384-05.2020.8.11.0000
, por delito da mesma espécie, além de responder por outra ação penal, n.
1000224-67.2021.8.11.0012, pelos delitos previstos no

306, § 1º, inciso II, e art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
.

Dessa forma, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pelos pacientes indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ÓBICE AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. Não obstante a pouca quantidade de droga apreendida com o paciente, a prisão preventiva foi decretada com o intuito de evitar a reiteração da conduta, já que, em tão pouco tempo, ele foi preso em flagrante pela prática do mesmo crime e estava, inclusive, em liberdade provisória concedida na ação penal objeto destes autos.

2. Considerada essa reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do título prisional ora questionado, pois o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública (AgRg no HC n. 580.730/SP, Ministra Laurita Vaz, DJe 23/6/2020 - grifo nosso). 3. Ordem denegada. Prejudicado o pedido de reconsideração de fls. 619/620. (HC 598.595/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

De igual modo, merece ser afastada a alegação de violação do domicílio dos pacientes pelos agentes policiais atuantes na ocorrência, isso porque
há circunstâncias objetivas do caso em discussão a revelar, antes do ingresso no domicílio, indícios razoáveis da prática de crimes.

Frisa-se que a abordagem dos pacientes teriam se iniciado, segundo a denúncia, na via pública, ocasião que foram localizados entorpecentes na posse direta de um dos pacientes, o que, a princípio, demonstra a
existência de indícios prévios da prática da traficância, e
a existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão e legitimaria a ação policial, não
havendo falar em nulidade da prisão em flagrante.

Neste sentido, no
HC n. 629.141/SP
, Relatoria do Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 16/03/2021, a suspeita
ao perceber a aproximação da polícia dispensou seis porções de entorpecentes
e, somente após esta conduta, houve o ingresso no domicílio.

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO A DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM SUA RESIDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

2. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial. Ademais, no caso dos autos, verifica-se da peça acusatória, que os policiais militares estavam em patrulhamento pela região e receberam informação de que a paciente estaria vendendo drogas naquela via pública e se deslocaram para o local, surpreendendo-a em frente ao imóvel. A paciente, ao ver os policiais, jogou as drogas na calçada (6 porções de skunk), mas foi detida, admitindo a prática do crime e afirmando, inclusive, que havia mais drogas em sua residência.

Assim, os policiais, entraram em sua residência, com sua anuência, e encontraram mais drogas, as quais estavam fracionadas e embaladas individualmente, confirmando a prática do delito e realizando a prisão em flagrante da paciente. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio dos agentes, por ausência de mandado judicial. (HC 629.141/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)”

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021